Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737405-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECIR DA SILVA LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLAUDECIR DA SILVA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, na ação que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade passiva (ID 24092607). Em suas contrarrazões (ID 24092623), o apelado suscitou violação à regra da dialeticidade recursal. Instado a manifestar-se acerca da questão preliminar (ID 24534844), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado (ID 25310999). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade e interesse recursais, tempestividade, preparo etc, a regularidade formal, requisito dentre o qual inclui-se a necessidade de observância da regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com contra o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, bem como cabe ao inconformado apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso exija-se análise interpretativa ou atividade heurística do Tribunal ad quem, ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos Princípios da Dialeticidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. Logo, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.